Tribunal: TJDFT
Processo: 0749939-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749939-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIENE PATRICIA DE ABREU GALEGO BESSA AGRAVADO: PAULO DUARTE IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIENE PATRICIA DE ABREU GALEGO BESSA contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0723585-41.2018.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante PAULO DUARTE IMÓVEIS LTDA., rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valor bloqueado em conta bancária da Executada, ora Agravante. Pede gratuidade de Justiça. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista os documentos de ID Num. 21550990 do instrumento, defiro a gratuidade de Justiça à Agravante. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 23 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador